Tribunal: TJMT
Processo: 1005154-67.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005154-67.2021.8.11.0000
IMPETRANTE
DRA. APARECIDA DE CASTRO MARTINS
PACIENTE
CLAUDINEI PANTA DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva nos autos n.o 1004939-96.2020.8.1.0042, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 213 (por três vezes) e no art. 215-A (por quatro vezes), na forma do art. 69, todos do CP.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia a firmatária do remédio heroico sustentando que o paciente é primário, sem outros antecedentes criminais, exercente de trabalho lícito e possui família constituída, a tornar desnecessária a sua manutenção em cárcere provisório, uma vez que inexistem os requisitos legais pertinentes ao periculum libertatis, além de afirmar que, em razão do momento pandêmico ora vivenciado, a sua manutenção em estabelecimento prisional, onde são conhecidas as instalações precárias e insalubres, coloca em perigo a sua saúde, o que, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, garante-lhe o direito à liberdade provisória, condicionada aos cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP.
Outrossim, assevera que, ao se manifestarem acerca do pedido defensivo de revogação da custódia provisória do increpado, tanto o i. órgão ministerial, em seu parecer, quanto à d. magistrada singular, em seu pronunciamento judicial, fizeram referências a elementos desconexos com a situação fática, o que demonstra a inidoneidade da fundamentação despendida.
Por fim, aduz que o decreto prisional é extemporâneo, porquanto decorrente de representação do d. Delegado de Polícia datada em outubro de 2020, a ensejar o afastamento da medida constritiva à liberdade do favorecido nessa ordem.
Ante o que expõe e citando a situação pandêmica ora vivenciada, a impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor dele, mesmo que mediante a imposição de cautelares não prisionais, dispostas no art. 319.
Instrui a inicial com os documentos de ID 81311452 ao ID 81311466.
É o relatório.
Decido.
Logo de início, friso que, na linha intelectiva firmada no Supremo Tribunal Federal, o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, considerando os argumentos vertidos no remédio heroico e a prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Inicialmente, friso que o habeas corpus se constitui em ação de natureza constitucional, com rito procedimental célere e sumário, que não contempla a produção probatória, a pressupor a prova pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, que deve demonstrar o abuso de poder ou a ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente, mormente quando se trata de advogado particular, regularmente constituído, e não da própria parte postulando em causa própria, visto que não cabe ao Poder Judiciário – paternalisticamente – suprir a deficiência da ação mandamental.
Logo, não tendo a subscritora do remédio heroico cuidado de trazer aos autos eletrônicos o decreto originário da prisão preventiva, limitando-se a acostar a cópia da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido de liberdade provisória protocolado na instância primitiva, fica inviabilizado o exame da alardeada ausência de contemporaneidade na decisão que impôs a medida segregatícia.
Outrossim, nada nos autos comprova que a aludida tese foi suscitada e analisada pelo d. juízo a quo, a vedar o exame direto por esta eg. Corte de Justiça, sob pena de supressão de instância.
Em relação aos fundamentos e requisitos da prisão preventiva, depreende-se da decisão judicial acostada ao remédio heroico que a d. magistrada singular vislumbrou elementos bastantes de que o paciente, em tese, teria praticado vários delitos de importunação sexual e tentativa de estupro contra, no mínimo, quatro vítimas, a exigir a medida extremada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas ilícitas, bem assim por existir um risco concreto de reiteração criminosa, inferido do histórico criminal que o increpado ostenta, a evidenciar a sua aparente habitualidade em comportamentos antijurídicos.
À vista disso, nessa etapa inicial de análise da alardeada coação ilegal, não encontro motivos para considerar o édito segregatício absurdo, teratológico ou mal fundamentado, pois, aparentemente, encontra-se lastreado em elementos concretos contidos nos autos que revelam a necessidade da medida extremada para a proteção do corpo social, com a demonstração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.
A propósito, a linha intelectiva firmada nesse e. Sodalício, materializada no Enunciado orientativo n.o 6 da TCCR/TJMT, é no sentido de que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) - destaquei.
Ressalto, ainda, que a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, além de demandar prévia análise pelos magistrados de 1o grau, conforme dispõem os artigos 4o e 5o, não implica em garantia de imunidade prisional, devendo haver comprovação dos requisitos nela previstos, bem como prova hábil do perigo atual e eloquente à saúde dos sujeitos encarcerados, para justificar a concessão da liberdade àqueles que se encontram presos preventivamente com lastro em elementos concretos que demonstram os requisitos e pressupostos previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.
Nessa toada, inexistindo na prova pré-constituída qualquer demonstração que o pedido de liberdade provisória, nos termos da orientação do Conselho Nacional de Justiça, foi apreciado pela d. autoridade tida por coatora, impede-se que seja examinado diretamente por esse eg. Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância, sem olvidar, ainda, que nada revela nos autos que o encarcerado preenche os requisitos do art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.
Portanto, por ora, apresenta-se temerária a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, assim como a substituição da medida extremada por outras menos gravosas, as quais, à primeira vista, não seriam eficazes para a proteção da ordem pública, a despeito das condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas por ele, as quais, isoladamente considerados, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado orientativo n.o 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
Em derradeiro, quanto ao fato de que o Parquet teria, ao opinar pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, in fine de sua manifestação, citado o sujeito “Alysson Nascimento Pereira da Silva”, ao invés do nome do paciente Claudinei Panta da Silva; e a d. magistrada de 1o grau, na decisão que negou o requerimento defensivo, ao discorrer acerca da persistência do periculum liberatis no caso em apreço, se referido que “o crime, em tese, foi praticado mediante concurso de agente e uso de arma de fogo”, o que não se relaciona com as circunstâncias fáticas, resta evidente que se tratam de meros erros materiais, que em nada alteram as conclusões dos pronunciamentos, mesmo porque de toda a motivação contida em tais manifestações é perfeitamente possível verificar fundamentos relacionados à hipótese concreta, que justificam a manutenção da prisão preventiva do paciente.
Com tais considerações, não se mostrando escancaradamente ilegal a manutenção da restrição da liberdade da paciente, afigura-se desaconselhada a concessão sumária do writ, reputando-se imprescindíveis, antes, as informações da d. autoridade tida por coatora, e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo seu juiz natural, que é o órgão fracionário competente.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente CLAUDINEI PANTA DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de março de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator